Tribunal: TJDFT
Processo: 0703847-19.2018.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0703847-19.2018.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S.A. RECORRIDO: ADAILTON DE SOUSA VASCONCELOS DESPACHO Diante da petição de ID 19949435, certifique-se o trânsito em julgado do Acórdão. Após, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 23 de setembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito